Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-38.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702689-38.2023.8.07.0021 RECORRENTE: MOACIR GERALDO DA SILVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas. 2. Evidenciadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes, pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e da testemunha, aliadas às demais provas, incabível a absolvição do réu. 3. O disposto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o consentimento da vítima afastaria o dolo e descaracterizaria a lesão ao bem jurídico, tornando atípica a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006, e 386, inciso III, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 23/6/2023). A corroborar: (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027